Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA. EXAME PERICIAL DESNECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A defesa postula a absolvição por ausência de prova suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) revisar a dosimetria da pena; (iii) avaliar a indenização por dano moral estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da contravenção penal foram comprovadas por meio dos autos de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas, relatório final e, sobretudo, pelas palavras da vítima e da testemunha, prestadas sob o crivo do contraditório.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, em casos de violência doméstica, a ausência de exame pericial não impede a condenação por vias de fato, infração que, por natureza, pode não deixar vestígios.
5. A versão apresentada pela vítima é harmônica com os demais elementos dos autos e encontra respaldo nos depoimentos da testemunha e demais provas estabelecidas nos autos.
6. Mantém-se a condenação por danos morais, tendo em vista que evidenciada a responsabilidade penal do acusado, pela prática de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
7. Procede-se à correção da dosimetria, para adequação aos parâmetros estabelecidos para o aumento na segunda fase, pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.